Tribunal: TJSP
Processo: 1005061-33.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÕES POR EDITAL. APELO DO CORRÉU QUE OBJETIVA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO CHAMAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CORRÉU. VÍCIO PROCESSUAL RECONHECIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Os réus foram citados por edital, tendo ocorrido

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÕES POR EDITAL. APELO DO CORRÉU QUE OBJETIVA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO CHAMAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CORRÉU. VÍCIO PROCESSUAL RECONHECIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Os réus foram citados por edital, tendo ocorrido contestação por meio de curador especial. 2. A citação por edital somente se justifica após o esgotamento de todos os meios tendentes à localização do réu. Identificado o vício de citação, impõe-se anular o processo, de modo a assegurar o exercício do direito de defesa. Estando a parte apelante representada nos autos, o prazo para defesa correrá a partir da respectiva intimação a ser dirigida à sua advogada.

RECURSO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. SUPERAÇÃO DO VÍCIO, QUE É SANÁVEL. RECURSO CONHECIDO. O vício de falta de representação processual foi superado com a posterior juntada de procuração, providência que teve eficácia retroativa ao momento da interposição. Assim, não há fundamento para cogitar de inadmissibilidade do apelo, que por isso é conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102441
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005061-33.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante CARLOS VIEIRA LIMA, é
apelado LUÍS VIEIRA CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005061-33.2017.8.26.0322 – Lins – VOTO No 44606 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1005061-33.2017.8.26.0322
Comarca:LINS 2a Vara Cível
Juiz: Antonio Apparecido Barbi
Apelante: Carlos Vieira Lima
Apelado: Luís Vieira Cavalcante
Interessado: Leonardo Justo Antonio
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÕES POR EDITAL.
APELO
DO
CORRÉU
QUE
OBJETIVA
O
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO CHAMAMENTO.
INOBSERVÂNCIA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE
LOCALIZAÇÃO
DO
CORRÉU.
VÍCIO
PROCESSUAL
RECONHECIDO.
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA
E
DETERMINAÇÃO
DE
RETORNO
PARA
REGULAR
PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Os réus foram
citados por edital, tendo ocorrido contestação por meio de
curador especial. 2. A citação por edital somente se justifica após
o esgotamento de todos os meios tendentes à localização do réu.
Identificado o vício de citação, impõe-se anular o processo, de
modo a assegurar o exercício do direito de defesa. Estando a
parte apelante representada nos autos, o prazo para defesa
correrá a partir da respectiva intimação a ser dirigida à sua
advogada.
RECURSO.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DESACOMPANHADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO.
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. SUPERAÇÃO DO VÍCIO,
QUE É SANÁVEL. RECURSO CONHECIDO. O vício de falta
de representação processual foi superado com a posterior
juntada de procuração, providência que teve eficácia retroativa
ao momento da interposição. Assim, não há fundamento para
cogitar de inadmissibilidade do apelo, que por isso é conhecido.
Voto no 44.606
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005061-33.2017.8.26.0322 – Lins – VOTO No 44606 - 3 -
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
busca e apreensão proposta por LUIZ VIEIRA CAVALCANTE em face de
LEONARDO JUSTO ANTÔNIO e CARLOS VIEIRA LIMA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido, condenando os réus a devolverem ao autor o veículo descrito nos
autos. No caso de impossibilidade de cumprimento da prestação, deverão
pagar a indenização correspondente ao valor atual do bem. Também os
condenou ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o corréu Carlos Vieira Lima, arguindo a
ocorrência de nulidade processual, uma vez que não foram esgotadas as
formas de localização, providências prévias indispensáveis para justificar a
citação por edital.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido, com pedido de reconhecimento da intempestividade do recurso,
uma vez que a procuração da advogada foi juntada após o decurso do
prazo. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Os réus foram citados por edital e se mantiveram inertes,
decorrendo daí a nomeação de curadora especial, que apresentou
contestação.
Diante do julgamento de procedência do pedido, sobreveio a
apelação por parte do corréu Carlos Vieira Lima, apresentada dentro do
prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005061-33.2017.8.26.0322 – Lins – VOTO No 44606 - 4 -
A petição recursal não se fez acompanhada do indispensável
instrumento de mandato, mas é certo que o vício de representação foi
sanado logo depois (fl. 174). Cabe lembrar que se trata de vício perfeitamente
sanável e a lei permite que haja a posterior correção, que tem eficácia
retroativa. Trata-se de um direito da parte apelante, o que vem
expressamente reconhecido no artigo 932, parágrafo único, do CPC.
Assim, não há qualquer óbice ao conhecimento do recurso,
pois presentes os requisitos de admissibilidade.
Passa-se, então, à formulação do juízo de mérito.
A questão que se apresenta é saber se foi válida, ou não, a
citação do corréu apelante, efetuada por edital.
Como se sabe, não existe previsão legal expressa no sentido
de determinar a realização de diligências voltadas à apuração do endereço
da parte ré, como forma de justificar a citação por edital. Trata-se, porém,
de providência salutar e plenamente recomendável, não só para obstar
possível conduta de má-fé da parte, mas também para fazer com que a
citação seja real, o que traduz inegável segurança para a atuação
jurisdicional.
A utilização da forma editalícia é medida que, se possível,
apenas deve ser tomada em último caso, quando realmente inviável a
localização da parte. A citação, pressuposto processual de existência, é ato
que se reveste da maior importância, pois constitui a garantia de estrita
obediência ao princípio do contraditório.
É óbvio, portanto, que a citação real deve preferir à citação
ficta, por ensejar maior garantia processual ao próprio réu. Constitui, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005061-33.2017.8.26.0322 – Lins – VOTO No 44606 - 5 -
interesse da própria jurisdição o uso preferencial da primeira forma de
chamamento. De outra parte, deve-se observar que, uma vez instaurado o
processo, constitui interesse do Estado a realização efetiva da atividade
jurisdicional, de modo a conseguir satisfazer o direito da parte no mais
breve espaço de tempo possível. Há, portanto, plena justificativa para a
atividade a desenvolver, exatamente porque presente o interesse público,
relacionado à efetividade da jurisdição.
No caso em exame, consta que o corréu Carlos não foi
encontrado no endereço indicado no mandado, mas consta da respectiva
certidão que a pessoa não era vista no local há muito tempo (fl. 143). Por
outro lado, não foram efetuadas pesquisas em cadastros, visando a sua
localização.
Em verdade, os elementos constantes dos autos não
traduzem a plena convicção de que efetivamente o demandado Carlos
Vieira Lima se encontrava em lugar incerto e não sabido, o que impossibilita
reconhecer a plena validade da citação por edital. Essa é a orientação da
jurisprudência desta Corte:
“Alienação fiduciária - Ação de busca e apreensão
convertida em depósito - A citação por edital, ficta por excelência, é
forma excepcional de citar e só se justifica em circunstâncias
verdadeiramente extraordinárias. Todos os esforços devem ser
envidados no sentido de realizar a citação pessoal. Somente quando
esta não for possível, depois de terem sido esgotados todos os meios
para efetivá-la, é que se recorrerá à citação por edital - Citação nula,
por não se terem esgotados os meios para localização do réu - Apelo
provido.” 1
1 - TJSP Ap. 0051520-78.2008.8.26.0564 29a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. SILVIA ROCHA J. 22.11.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005061-33.2017.8.26.0322 – Lins – VOTO No 44606 - 6 -
“APELAÇÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DO ATO CITATÓRIO. NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS
PARA LOCALIZAÇÃO DA RÉ. CITAÇÃO EDITALÍCIA PREMATURA.
NULIDADE. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Somente
após o esgotamento de todos os atos necessários para localização da
ré, ou haja indícios de que a mesma encontra-se em local incerto e não
sabido, é que deverá ser deferida a citação por edital, evitando, assim,
eventual alegação de nulidade processual.” 2
“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. REVEL CITADO POR
EDITAL. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO
DECLINADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO
DOS
MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU.
REQUERIMENTO EXPRESSO DO CURADOR ESPECIAL NO CASO.
POSSIBILIDADE, INTELIGÊNCIA DO ART. 231 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DOS ATOS
PRATICADOS A PARTIR DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO
PROVIDO PARA ESSE FIM, COM DETERMINAÇÃO. Não esgotados
os meios para localização do réu, se revela nula a citação editalícia
promovida acarretando a nulidade de todos os atos a partir dali
praticados e, consequentemente, da r. sentença.” 3
“Embargos à execução. Citação por edital que se mostrou
prematura, em razão de não se efetuar diligências para tentativa de
localização dos Embargantes. Possibilidade de utilização dos meios
eletrônicos a disposição dos Magistrados para localização dos citandos
(DRF, Bacen e TRE). Embargos acolhidos para se declarar a nulidade
da citação. Sentença mantida (...). Recurso provido em parte.” 4
2 - TJSP Ap. 0009726-30.2008.8.26.0127 31a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO J. 3.5.2016.
3 - TJSP Ap. 0000254-21.2011.8.26.0411 31a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 26.3.2013.
4 - TJSP Ap. 0389190-86.2009.8.26.0000 3a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. JOÃO PAZINE NETO J. 26.3.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005061-33.2017.8.26.0322 – Lins – VOTO No 44606 - 7 -
“DESPESAS CONDOMINIAIS
COBRANÇA
Preliminar
de nulidade da citação editalícia
Acolhimento
Cerceamento de
defesa verificado
Autor que não logrou utilizar todos os meios
existentes para a citação pessoal da parte ré Precipitação da citação
ficta (...). Preliminar acolhida para tornar nula a citação editalícia,
declarada nula a sentença.” 5
Nesse sentido, também, é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL RETIDO.
ART. 542, § 3o, CPC. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DE
MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. NECESSIDADE. REEXAME
DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte, a citação
por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios de localização
dos réus, o que foi afastado pelo acórdão recorrido. Súmula 7/STJ.
2. Ausentes os requisitos autorizadores da excepcional
medida, não há como prosperar a pretensão de destrancamento do
recurso especial retido por força do art. 542, § 3o, do CPC.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 6
A ausência de citação constitui vício de inexistência,
afetando todos os atos posteriores, inclusive a sentença, de modo que não
há como deixar de acolher o inconformismo. E a presente decisão tem
eficácia que alcança também a esfera jurídica do outro demandado, em
razão do efeito expansivo que lhe é inerente. Assim, anula-se a sentença,
5 - TJSP Ap. 0068971-58.2005.8.26.0100 27a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CLAUDIO HAMILTON J. 26.3.2013.
6 - AgRg no AgRg no AREsp 19179 / RJ - 4a T. - Rel. Mina. MARIA ISABEL GALOTTI - DJe 20/11/2012. De igual modo: AgRg no AREsp 66688 / SP - 4a T. -
Rel. Min. RAUL ARAÚJO - DJe 28/11/2012; EDcl no REsp 969.060/SP 4a T. - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJe de 17/8/2009; AgRg no
AREsp 177497 / RJ - 2a T. - Rel. Min. HUMBERTO MARTINS - DJe 14/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005061-33.2017.8.26.0322 – Lins – VOTO No 44606 - 8 -
determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, onde haverá de
ocorrer o processamento respectivo. Como agora o corréu se encontra
representado, o prazo para contestação correrá da respectiva intimação a
ser dirigida à sua advogada.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator